Tribunal: TJMT
Processo: 1015351-13.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015351-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), PAULO JOSE MICUANSKI DOS SANTOS - CPF: 048.415.461-38 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – DECISÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDUTA ATRIBUÍDA AO PACIENTE – CONDUÇÃO DE CAMINHÃO – PREDICADOS PESSOAIS – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT, - SUFICIÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG).

Se ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente [ausência de envolvimento de execução direta do roubo] e os predicados pessoais, mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425; TJMT, HC 0001879-84.2017.8.11.0092).

“[...] a jurisprudência desta Corte Superior afirma que a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública. [...] ao que tudo indica, possui condições pessoais favoráveis, e não foi demonstrado que exerce uma relevante participação com a dita organização criminosa [...].”
(STJ, HC nº 685.019/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015351-13.2023.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

DR. EDER MAIA DA COSTA

PACIENTE(S):

PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe
1014430-20.2022.8.11.0055)
,
que indeferiu a revogação da prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de
roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, falsificação de documento particular e uso de documento falso – arts. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, 298 e 304, todos do CP –.

O impetrante sustenta que: 1)
inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“não apresenta antecedentes criminais, sempre foi voltado ao trabalho, nunca teve qualquer passagem pela polícia, é pessoa respeitada na cidade onde mora e nunca praticou nenhuma conduta que o desabonasse”
; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para
“
que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva”

(ID 173964681), com documentos (IDs 173964684/173964690).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 174423668).

O Juízo singular prestou informações (ID 175041164).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Roubo majorado e Falsificação de documentos [artigos 157, § 2º, II e V, e §2º-A, I, 298 e 304, todos do Código Penal] – Prisão preventiva decretada – 1. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – Irresignação - Pretendida concessão da benesse – Sustentada carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea - Necessidade do confinamento provisório demonstrada, garantia da ordem pública - periculosidade do agente demonstrado de forma concreta - predicados pessoais favoráveis – Irrelevância - 2. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – Requisitos da prisão preventiva presentes – Constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 177642692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.12.2022, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão temporária do paciente e de
outros 9 (nove) agentes (
Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 106035023).

Em 27.2.2023, converteu a prisão temporária em preventiva do paciente nestes termos:

“[...] Compulsando os elementos informativos acostados nos autos, constato que a Fazenda Alabama, localizada na zona rural desta urbe, no dia 20 de maio de 2022, foi assaltada por, pelo menos, dez indivíduos na posse de armas de fogo, sendo que, desta empreitada criminosa, foram roubadas cargas de soja, ocasionando um prejuízo financeiro considerável.

A propósito, evola-se que a Polícia Judiciária Civil, em um exaustivo trabalho investigativo, logrou êxito em identificar alguns dos suspeitos de terem participado da empreitada criminosa, exercendo, de forma coordenada e organizada,

diversas funções.

As prisões temporárias dos representados foram decretadas, tendo os mandados sido cumpridos com relação a oito deles, sendo que apenas dois não foram cumpridos, por se encontrarem em local incerto e não sabido.

Diante desse contexto, passo a analisar a situação de cada representado separadamente, porquanto os requisitos da prisão preventiva são diversos dos da temporária, de maneira que temos que analisar os elementos até o momento trazidos com as investigações à luz, também, dos artigos 312 e 313 do CPP. [...]

DO SUSPEITO PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS

No que atina ao suspeito Paulo José Micuanski dos Santos, constata-se que, a princípio, foi o motorista do caminhão pertencente ao suspeito Glauter, tendo, inclusive, de acordo com a PJC, mantido contato com Eriel Machado Pires a mando de seu contratante, utilizando-se, ainda, de nota fiscal ideologicamente falsa.

Além da verificada, em tese, a participação do investigado Paulo no presente crime, o que justifica a decretação de sua prisão preventiva em razão da ordem pública, por fazer parte de associação criminosa organizada, tal segregação ainda se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, eis que o investigado encontra-se foragido, tanto que não foi encontrado para dar cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor (ID nº 109444771). [...]

Portanto, diante dos elementos probatórios produzidos na fase preliminar pela Polícia Judiciária Civil, vislumbro que a medida vindicada com relação à conversão da prisão temporária de Diego Pereira Correia, Eriel Machado Pires, Glauter Viana Almeida, Paulo José Micuanski dos Santos, João Ronaldo Melek, Josinei Machado da Silva, Mirosmar Benedito dos Santos, Rafael Pereira Martins e Vilson Mosquem da Silva em prisão preventiva deve ser deferida, por se tratar de medida indispensável ao prosseguimento das investigações levadas a efeito no bojo do Inquérito Policial, ante à presença de indícios de autoria delitiva e provas da materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), aliado aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, conforme acima exaustivamente exposto. [...]”
(
Anna Paula Gomes de Freitas
, juíza de Direito -
ID 173964688-fls.11/19)

Em 20.3.2023, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra declinou competência ao i. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá porque
“os indícios até então produzidos durante a fase policial demonstram que os suspeitos, em tese, integram uma organização criminosa voltada a prática de diversos crimes”
(PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 30.3.2023, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá determinou a remessa do inquérito policial ao NIPO (PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 25.4.2023, o GAECO denunciou o paciente, João Ronaldo Melek, Eriel Machado Pires, Josinei Machado da Silva, Glauter Viana Almeida, Vilson Mosquem da Silva, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha, Diego Pereira Correia, Rafael Pereira Martins, Mirosmar Benedito dos Santos, Bruno Araújo Boeira e Edivaldo dos Santos Silva

por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo], roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, falsificação de documento particular e uso de documento falso - art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e arts. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, 298 e 304, todos do CP - (PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 4.5.2023, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá rejeitou a denúncia quanto à organização criminosa e declinou competência ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 9.5.2023, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra em relação ao roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, falsificação de documento particular e uso de documento falso,
“vez que estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, descreve fatos que, em princípio, configuram crimes, cuja materialidade e indícios de autoria são demonstrados pelos documentos carreados nos autos”

(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 19.5.2023, o Juízo singular indeferiu o pleito de revogação da custódia preventiva por “
persistirem os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar
”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito –
PJe 1014430-20.2022.8.11.0055
).

Em 30.5.2023, o mandado de prisão expedido em face do paciente foi cumprido.

Em 13.6.2023,
a juíza da causa indeferiu novo pleito de revogação da prisão preventiva do paciente por entender que
“
não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório”

(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito –
PJe 1014430-20.2022.8.11.0055
).

Em 30.6.2023, rejeitou a preliminar de inépcia da denúncia, arguida pelo paciente e corréus, em respostas à acusação (
Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito –
PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 16.8.2023, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 14.9.2023 (
Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito –
PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime – roubo de soja da “Fazenda Alabama”, situada na Comarca de Tangará da Serra/MT, praticado com envolvimento de, ao menos, 10 (dez) agentes, dentre os quais indivíduos armados que restringiram a liberdade dos funcionários da propriedade rural, com utilização de 4 (quatro) caminhões para transporte do produto agrícola subtraído até o Município de Cuiabá/MT e falsificação de documentos –, bem como na aplicação da lei penal, visto que o paciente se encontrava foragido à época.

O paciente PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS teria sido o motorista do caminhão IVECO/STRALIHD 740S42TZ, de cor branca, placas NLQ6C30, de propriedade do corréu Glauter Viana Almeida, utilizado para o transporte de parte da soja roubada da Fazenda Alabama até a empresa “I.R de Araújo Padilha Eireli”, localizada em Cuiabá, conforme a individualização das condutas feita pelo Juízo singular.

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução [roubo de produto agrícola de alto valor de mercado, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima] e do grau de envolvimento do paciente no crime [responsável por transportar a carga de soja roubada em caminhão até outro Município], autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, RHC nº 93.082/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.3.2018).

Todavia, o envolvimento do paciente PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS não teria abrangido a execução direta do roubo, atingindo somente a condução do caminhão [IVECO/STRALIHD 740S42TZN, de cor branca, placa NLQ6C30], por determinação do seu empregador Glauter Viana Almeida, segundo a conclusão das investigações (Relatório nº 2023.7.15605, subscrito pelo Delegado de Polícia Gustavo Godoy Alevado).

A conduta atribuída ao paciente não envolve, em tese, o planejamento do roubo, existindo único diálogo dele com o corréu Eriel Machado Pires, intermediando conversa do corréu Glauter Viana Almeida, conforme se depreende do Relatório nº 2023.7.1560. Vale dizer, o envolvimento na prática ilícita está embasado apenas na condução do caminhão sob ordens e de propriedade do seu superior/chefe.

O paciente é primário (SIAP), não registra outras ações penais em curso (Sistema PJe), tem endereço certo [Estrada de chacáras, nº 05, Comunidade Ranchão, Zona Rural Nova Mutum/MT], profissão definida [motorista] e apresentou
declarações abonatórias acerca da sua conduta social (IDs 173964689/173964690).

Além disso, verifica-se que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial para cumprimento do mandado de prisão, em 30.5.2023, a elidir eventual intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente e os seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Em caso semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“[...] a jurisprudência desta Corte Superior afirma que a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública. 4. Contudo, a paciente, ao que tudo indica, possui condições pessoais favoráveis, e não foi demonstrado que exerce uma relevante participação com a dita organização criminosa [...].
Deve-se considerar, ainda, que nem sequer foi apontada como uma das lideranças ou acusada de ter praticado condutas dotadas de violência ou grave ameaça à pessoa
. Todas essas circunstâncias justificam, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, in casu, medida desproporcional. [...].”
(HC nº 685.019/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 6.5.2022)

Nesse quadro, impõe-se substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA

PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1)

comparecimento

aos atos processuais, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não manter contato com os demais denunciados; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023